Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-87.2017.8.05.0122
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0000254-87.2017.8.05.0122 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: LEANDRO MEIRA DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: NATHAN CRUZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCELO PINTO DE ARAÚJO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. 1.1 - EXCESSO DE LINGUAGEM POR PARTE DO JUÍZO PRONUNCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA ADJETIVAÇÃO, VALORAÇÃO PROBATÓRIA, APROFUNDAMENTO NO MÉRITO SUB JUDICE; OU QUALQUER OUTRO JUÍZO DE VALOR QUE TENHA O CONDÃO DE VICIAR O LIVRE CONVENCIMENTO DO CORPO DE JURADOS. 1.2 - CERCEAMENTO DE DEFESA, APÓS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA REALIZADA POR MEIO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA À COMARCA DE JEQUIÉ/BA, NA QUAL A DEFESA DO INSURGENTE NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA REFERIDA PRECATÓRIA, RAZÃO TAMBÉM NÃO LHE ASSISTE. DESCABIMENTO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE, SENDO DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. RECORRENTE NÃO FOI LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO SEU SUPOSTO ENDEREÇO, DECRETADA A REVELIA. RECONHECER-SE, NA HIPÓTESE, A NULIDADE, SERIA BENEFICIAR O INSURGENTE PELA SUA PRÓPRIA TORPEZA, O QUE É VEDADO NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. OUTROSSIM, AINDA QUE SE ADMITISSE ALGUMA IRREGULARIDADE FORMAL NA COMUNICAÇÃO DO ATO, A NULIDADE SERIA RELATIVA, E, PORTANTO, DEPENDENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). 1.3 - NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA SUPOSTA DESORGANIZAÇÃO DOS AUTOS, O QUE TERIA PREJUDICADO A FORMULAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. IMPROSPERÁVEL. PROCESSO FOI INTEGRALMENTE DIGITALIZADO E MIGRADO PARA O SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJE, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 185/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, CONFORME TERMO DE VIRTUALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO JUNTADO AO PROCESSO. CIENTIFICAÇÃO DAS PARTES, BEM COMO A CONCESSÃO DE PRAZO PARA EVENTUAL MANIFESTAÇÃO QUANTO A EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS. DEFESA LIMITOU-SE A AFIRMAR GENERICAMENTE A 'DESORGANIZAÇÃO' DOS AUTOS, SEM INDICAR DE FORMA OBJETIVA QUAIS DOCUMENTOS ESTARIAM ILEGÍVEIS, AUSENTES OU EM DUPLICIDADE, TAMPOUCO DEMONSTROU QUALQUER PREJUÍZO CONCRETO QUE TENHA COMPROMETIDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DESACOLHIDA. 2 – NO MÉRITO: PLEITO DE DESPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 415 DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 3 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 0000254-87.2017.8.05.0122, tendo LEANDRO MEIRA DOS SANTOS, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR